Tribunal: TJPA
Processo: 0049879-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049879-91.2014.8.14.0301

APELANTE: LAILDO MENDES ARAUJO, KARINA ALVES SERRUYA, CONCEPT SERVICOS E LOCACAO LTDA

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENCO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0049879-91.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: KARINA ALVES SERRUYA, LAILDO MENDES DE ARAUJO E CONCEPT ARQUITETURA

ADVOGADO:

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR – OAB/PA

7.829

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENÇO DA COSTA

ADVOGADOS: ANA CARLA MINDELLO – OAB/PA 17.227 E ANANDA CORDEIRO DE JESUS – OAB/PA 18.722

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. SUPRESSÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLÁGIO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLETA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA CONFIRMAM NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Karina Alves Serruya, Laildo Mendes de Araujo e Concept Arquitetura contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de Milene Coutinho Lourenço da Costa para condenar os réus ao pagamento de indenização por violação de direito autoral moral, equivalente a duas vezes os honorários profissionais referentes à alteração de projeto arquitetônico. Os apelantes sustentam inexistência de plágio, ausência de danos morais e erro na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) definir se a ausência de prova pericial inviabiliza o julgamento do mérito em ação que versa sobre suposto plágio em projeto arquitetônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC é obrigatória no procedimento comum, especialmente em causas de complexidade técnica, pois permite ao juízo delimitar os pontos controvertidos, indicar os meios de prova pertinentes e assegurar o contraditório substancial. A inobservância dessa fase compromete a higidez do processo e constitui error in procedendo.

4.

A doutrina de Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Leonardo Carneiro da Cunha reforça que a fase de saneamento assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da cooperação (art. 6º do CPC), do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, funcionando como “instrumento de higienização da lide”.

5.

A ausência de produção de prova pericial técnica, imprescindível para o deslinde de controvérsia sobre alegado plágio arquitetônico, configura cerceamento de defesa e impede o julgamento justo da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do TJPA.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA tem reconhecido reiteradamente a nulidade de sentença proferida sem prévia conclusão da fase de organização e sem anúncio de julgamento antecipado da lide, como nos precedentes: Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024; e Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28.05.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devida realização da fase prevista no art. 357 do CPC e a produção de prova pericial.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

2.

Em ações que discutem alegação de plágio em projeto arquitetônico, a prova pericial técnica é indispensável à formação do convencimento judicial, sendo nula a sentença proferida sem sua realização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 357, 373.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT, 2016.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0049879-91.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: KARINA ALVES SERRUYA, LAILDO MENDES DE ARAUJO E CONCEPT ARQUITETURA

ADVOGADO:

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR – OAB/PA

7.829

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENÇO DA COSTA

ADVOGADOS: ANA CARLA MINDELLO – OAB/PA 17.227 E ANANDA CORDEIRO DE JESUS – OAB/PA 18.722

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KARINA ALVES SERRUYA, LAILDO MENDES DE ARAUJO E CONCEPT ARQUITETURA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito

da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de

Belém– Pará, que

julgou parcialmente

procedente a pretensão
exordial para:

“condenar os réus ao pagamento de indenização por violação do direito autoral moral em favor da requerente no montante de 2(duas) vezes o valor dos honorários profissionais cobrados pela elaboração da alteração da obra intelectual a ser apurado em liquidação de sentença. ( PJe ID 16447530)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

- inexistência de plágio em projeto arquitetônico original e de violação de danos autorais;

- danos morais indenizáveis não configurados e

- erro de premissa na sentença combatida.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID

16447532)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

16447532).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0049879-91.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: KARINA ALVES SERRUYA, LAILDO MENDES DE ARAUJO E CONCEPT ARQUITETURA

ADVOGADO:

NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR – OAB/PA

7.829

APELADO: MILENE COUTINHO LOURENÇO DA COSTA

ADVOGADOS: ANA CARLA MINDELLO – OAB/PA 17.227 E ANANDA CORDEIRO DE JESUS – OAB/PA 18.722

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de

Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Incidência do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC;

-

sentença que não compreendeu a indispensabilidade da prova pericial dado que o debate exige o posicionamento acerca do alegado plágio em projeto arquitetônico.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu

as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Percebam as partes que a etapa processual sob enfoque não se satisfaz e tampouco pode ser substituída por despacho saneador, figura inexistente no Ordenamento Jurídico, onde o julgador recorta erroneamente atos processais

unos e concentrados.

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador
a quo
sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Na prática. Na etapa processual do artigo 357 do CPC, acaso realizada, o julgador estruturaria a lide para:

- identificar, ou não, a existência de plágio em projeto arquitetônico:

-quais regras de prova seriam aplicáveis, se a estática ou dinâmica ambas previstas no artigo 373 do CPC;

- colheria a intenção das partes em apontar quais provas a confeccionar e

- mandaria executar a prova pericial indispensável a delinear a (in)existência do apontado plágio

Nada disso ocorreu, predicando a sentença como violadora de princípios processuais.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

E, dentro desta etapa processual, que seja determinado a realização do meio de prova pericial para estudar a presença ou não do alegado plágio em projeto arquitetônico eis sê-lo indispensável ao acertado julgamento da lide.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 20 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 20 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025